Tribunal: TJDFT
Processo: 0788747-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0788747-25.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RONALD CHRISTIAN ALVES BICCA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Nos termos do art. 42, da Lei no 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. Conforme ID 71469060, a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 24/03/2025, e publicada no primeiro dia útil subsequente (25/03/2025). Assim, nos termos do art. 42, da Lei 9.099/95, o prazo final para interposição do Recurso Inominado seria 08/04/2025. No entanto, conforme se verifica no ID 71469061, o recurso foi interposto em 09/04/2025, sendo, portanto, intempestivo. Dessa forma, DEIXO DE CONHECER o Recurso Inominado por intempestividade. Condenado o recorrente ao pagamento de eventuais custas finais e dos honorários advocatícios, estes, fixados por equidade em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC e Enunciado 122 do FONAJE. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator